Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANUELLA MARIA SANTOS MIGUEL DA SILVA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (origem - ID 196087035). Intimada, a agravante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411